Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora do devedor fiduciante pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.132, firmou a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
3. No caso dos autos, restou demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante a ausência de entrega por motivo de ausência do destinatário.
4. Não havendo a purgação da mora no prazo legal, correta a sentença que consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.
5. Recurso conhecido e desprovido.